Tribunal: TJPA
Processo: 0801558-23.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801558-23.2020.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

APELADO: MARILENE MENDONCA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Marilene Mendonça de Souza, condenando a embargante ao pagamento de R$ 100.000,00 em razão de falha na prestação do serviço de saúde que culminou no óbito de recém-nascido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão impugnado contém omissão e/ou contradição aptas a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeito modificativo, ou se a insurgência traduz mera pretensão de rejulgamento da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração cabem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação apoiada no conjunto probatório e na legislação aplicável, inexistindo omissões ou contradições.

5.

A decisão recorrida afirma a responsabilidade civil objetiva do ente prestador de serviço público, exigindo a demonstração do dano e do nexo causal, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

6.

O acórdão registra a falha na prestação do serviço de saúde, reconhecida em investigação interna, e descreve omissões no atendimento (não comunicação de intercorrências e atraso no comparecimento médico), estabelecendo nexo causal com o óbito do recém-nascido.

7.

A decisão considera configurado o dano moral diante da gravidade do evento, que excede o mero aborrecimento, e mantém o quantum de R$ 100.000,00 por observância às finalidades punitiva e pedagógica e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

8.

A pretensão recursal busca reabrir o debate sobre matéria já apreciada, finalidade incompatível com os embargos de declaração, conforme orientação do STJ.

9.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou mencionar todos os dispositivos indicados pelas partes, bastando motivação suficiente para resolver as questões controvertidas.

10.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração são incabíveis quando destinados à rediscussão do mérito já fundamentadamente decidido, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

Consideram-se prequestionados, para fins recursais, os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CPC/2015, art. 489, § 1º (referido no art. 1.022, parágrafo único).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017, DJe

20.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017; TJPA, 00029718120138140051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.05.2021, pub. 25.05.2021; TJDFT, 0041030-33.2016.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 09.05.2019, pub. 17.05.2019; TJAP, APL 0000480-71.2015.8.03.0008, Rel. Des. Carlos Tork, j. 21.03.2017; TJPA, 00006326320098140028, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.08.2019; TJPA, 0002045-41.2007.8.14.0015, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.06.2019; TJPA, Proc. nº 2017.02934895-16, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 10.07.2017; TJPA, Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de fevereiro a 05 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto pela
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará
em face do Acórdão ID 29460641 - Pág. 1/8, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante

em face da
decisão monocrática de minha lavra que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela recorrente em face da
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Marilene Mendonça de Souza
em desfavor da embargante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando a recorrente a pagar, à título de danos morais, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora da ação.

Nas razões recursais (ID 29573266 - Pág. 1/5
), s
ustentou a patrona da embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no V. Acórdão embargado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

A
embargada
não apresentou contrarrazões ao presente recurso, apesar de ter sido devidamente intimada, conforme demonstra a certidão constante nos autos (
ID 32198301 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 29460641 - Pág. 1/8
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões e contradições, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo inexistirem as omissões e contradições apontadas, visto que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos
,
tendo se chegado à conclusão que
não merecia reparos
a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões ou contradições no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso dos autos, é relevante destacar que a falha da equipe de saúde foi expressamente reconhecida em investigação interna conduzida pela agravante, conforme consignado no parecer identificado no Id. Num. 19450065 – Pág. 27 e Pág. 30. A apuração evidenciou que as intercorrências que agravaram o quadro clínico do filho da agravada não foram devidamente comunicadas pela equipe de enfermagem ao médico plantonista, resultando em atraso no atendimento emergencial.

Ademais, conforme ressaltado pela autoridade de 1º grau na sentença recorrida, a primeira testemunha ouvida em juízo declarou que, por volta das 19h00, o recém-nascido apresentava um estado de saúde extremamente grave. Apesar de a técnica de enfermagem ter sido acionada, a médica de plantão apenas compareceu entre 08h00 e 09h00 do dia seguinte, momento em que, ao constatar a gravidade da situação, procedeu à intubação do bebê. Infelizmente, no mesmo dia, a criança veio a óbito.

Dessa forma, resta evidenciada a falha na prestação do serviço médico da agravante, estabelecendo-se o nexo de causalidade entre tais omissões e o desfecho fatal ocorrido.

A conduta desidiosa da equipe médica da agravante ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando desgastes emocionais e psicológicos, caracterizados pelos momentos de angústia, aflição e consternação experimentados pelas vítimas, em especial pela agravada, mãe do infante que veio à óbito.

Em casos símiles, evidenciando a responsabilidade civil do estado por falha na prestação do serviço médico, colaciono os seguintes entendimentos da jurisprudência desta Corte e dos demais Tribunais pátrios:

‘APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

SAÚDE. ÓBITO DE GESTANTE E DE TRIGÊMEOS (DOIS NASCITUROS E UM RECÉM-NASCIDO) EM DECORRÊNCIA DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO À PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Versando a demanda sobre a responsabilidade objetiva, tem-se que pretensão encontra respaldo na regra instituída no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estando essa responsabilidade assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos praticados por seus agentes e que, nessa condição, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso. 2. No caso, restou claro nos autos que o Município de Santarém, por seus prepostos, prestou serviços de Assinado eletronicamente

forma irregular, negligente e desumana. 3. Ocorrência de omissão específica do réu como causa determinante do evento danoso. 4. Nexo causal positivado entre a omissão específica do Município e o resultado danoso, impondo-se o dever de indenizar. 5. “Quantum” arbitrado a título de danos materiais e morais que se apresenta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Apelação conhecida e desprovida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (TJ-PA 00029718120138140051, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento:

17/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2021)

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. 1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado configura a responsabilidade civil objetiva, bastando a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade. 3. Evidencia-se negligência médica a determinação de retorno à residência da gestante em trabalho de parto há dias, apesar dos sintomas demandarem atendimento emergencial, resultando na morte do feto. 4. A falha no atendimento prestado à parturiente e o resultado danoso ocorrido atraem o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados. 5. Recurso de Apelação parcialmente provido. (TJ-DF 00410303320168070018 DF 0041030-33.2016.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO. MORTE POR INSUFICIÊNCIA CARDIO RESPIRATÓRIA, ANOXIA NEONATAL E SOFRIMENTO FETAL. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DEVIDA. 1) A responsabilidade do Estado está prevista na Constituição Federal. O art. 37, § 6º prevê a responsabilidade objetiva do Estado, de maneira que, havendo comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, atribuíveis ao Poder Público ou aos entes que agem em seu nome, por delegação, concretiza-se a responsabilidade civil do Estado e consequente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados. 2) A demora na realização do procedimento é suficiente para caracterizar a conduta

negligente e fundamentar a responsabilidade do Estado que, assim agindo, reduziu as chances de sobrevivência do recém nascido. 3) Dano moral caracterizado. Condenação mantida. 4) Recurso não provido. (TJ-AP - APL: 00004807120158030008 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 21/03/2017, Tribunal)”

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Esse entendimento já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO PARTURIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE MARABÁ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE ANESTESISTA E DE ESTOQUE DE SANGUE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO PARA RECÉM NASCIDO. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O apelante se insurge contra parcial trecho da sentença, afirmando ser parte ilegítima ativa o infante Nome para a percepção da referida indenização por danos morais, em razão de sua condição biopsicológica a época do fato gerador (morte de sua genitora no momento do seu nascimento) obstar quaisquer experimentos que configurassem abalo/constrangimento de ordem moral. II - Ademais o Recorrente se insurge também contra os moldes de juros moratórios e correção monetária fixados pelo juízo de 1º grau,

bem como, de forma genérica pleiteia pela minoração do quantitativo indenizatório fixado em sentença, com lastro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III - Quanto à ilegitimidade ativa apontada não merece prosperar. IV - A lei não restringe o direito à indenização às pessoas adultas ou àqueles com capacidade de fato ou de exercício, podendo-se concluir que, quando se trata da proteção aos direitos da personalidade, o recém-nascido, a despeito da ausência de consciência, tem direito a

danos morais. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “as crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02” (REsp 1037759/RJ). V - O Recorrente se insurge contra os moldes de juros moratório e correção monetária fixados pelo juízo de 1º grau Assim, entendo haver razão o Apelante, pelo que deve haver reforma da sentença fixando a data do arbitramento do valor do indenizatório como termo inicial de

incidência da correção monetária e a data da citação como termo inicial dos juros de mora, bem como quanto à correção monetária seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros de mora, seja adotado o índice de remuneração da

poupança, disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. VI - No presente caso, restaram provado e comprovado os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a ocorrência do dano, a conduta da demandada e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. VII - Quanto a fixação do dano moral, é cediço que a reparação do dano moral deve sempre ser fixada de forma a atender à dupla finalidade do instituto, qual seja, desestimular, de forma pedagógica, o ofensor as condutas do mesmo gênero, e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa. Dessa forma, o valor quantificado deve ser suficiente para que iniba o agente causador do dano a praticar as mesmas condutas, evitando novas lesões. Entendo que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), arbitrado pelo Juízo de Piso, encontra-se elevado em contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser minorado para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). VIII - RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006326320098140028 2131022, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 26/08/2019, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2.4. Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ. 2.5. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, Assinado eletronicamente

justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título. (...) (TJ-PA - Apelação Cível: 0002045-41.2007.8.14.0015 9999205260, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª

Turma de Direito Público)”

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão ou contradição no julgado, conforme afirma a embargante, tendo a matéria que embasa o feito sido analisada no julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto pela recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usentes os alegados vícios de omissão e de contradição, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/03/2026